Tribunal: TJBA
Processo: 8001444-56.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001444-56.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SADRAK BARROS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANISIO DOS SANTOS FREIRE DE CARVALHO NETO, MIRLANE DE QUEIROZ MOTA, GEANE SOUSA COSTA

APELADO: AMANDA APARECIDA CARVALHO QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECORRENTE QUE ALEGA DESEMPREGO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INFORMAL, BEM COMO EXISTÊNCIA DE OUTRA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de alimentos ajuizada em favor de menor, fixou a verba alimentar em 50% do salário mínimo. O recorrente alega exercer atividade informal como jogador de futebol amador, estar desempregado e já cumprir outra obrigação alimentar, pleiteando a redução da pensão para 15% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegada ausência de vínculo empregatício e atividade informal do alimentante justifica a redução dos alimentos fixados; (ii) avaliar se a sentença observou corretamente o binômio necessidade/possibilidade; (iii) examinar se a existência de outra obrigação alimentar impõe redução da pensão ora discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de desemprego e informalidade não elide, por si só, a obrigação alimentar, sendo dever do alimentante comprovar sua real impossibilidade de contribuir, ônus do qual não se desincumbiu.

4. O valor fixado (50% do salário mínimo) observa o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e atende às necessidades presumidas do menor (16 anos).

5. A constituição de nova família e a existência de outra pensão não isentam o alimentante do dever de prover adequadamente os filhos anteriores, em atenção ao princípio da paternidade responsável.

6. O percentual fixado não se mostra excessivo diante da ausência de prova concreta da hipossuficiência do recorrente e poderá ser revisto futuramente, caso demonstrada alteração na situação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atividade informal ou o desemprego não eximem o genitor do dever de prestar alimentos nem autorizam, por si só, a fixação da verba em patamar inferior ao necessário à manutenção do alimentando.

2. A existência de outra obrigação alimentar não autoriza a redução do quantum fixado quando ausente prova da incapacidade econômica do alimentante.

3. A pensão fixada em percentual sobre o salário mínimo é admissível e razoável na ausência de comprovação de rendimentos formais, sendo possível sua revisão futura diante de modificação no estado de fato.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8035547-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 03.07.2024; TJ-MG, AC nº 5247389-31.2022.8.13.0024, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 11.10.2024; TJ-BA, AI nº 8034424-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.09.2021.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada em sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2